Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-37.2018.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-37.2018.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: ZENI GUIMARAES DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Demora injustificada para instalação de energia elétrica. Imóvel rural. Rede elétrica instalada nas proximidades do imóvel da apelada. Falha na prestação do Serviço. Responsabilidade Objetiva. Dano Moral In Re Ipsa. Fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cujo acesso integra o direito fundamental à moradia e aos princípios da dignidade da pessoa humana. Demonstrada a solicitação de instalação e a existência de imóveis próximos com fornecimento regular de energia elétrica, sem comprovação pela concessionária de impedimento idôneo para justificar a demora, configura-se o ato ilícito alegado. Dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo sofrido. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Apelo improvido.